Tribunal: TJMT
Processo: 1048186-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048186-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Águ
a, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERIVAN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.577.721-06 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ADAO FERREIRA DE LIMA - CPF: 174.975.583-15 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADAO FERREIRA DE LIMA - CPF: 174.975.583-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão de fatura de consumo de água, em razão de cobrança excessiva, mas afastou a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da cobrança contestada e a responsabilidade da concessionária na prova da regularidade da medição do consumo. Também se discute a existência de danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade da medição do consumo, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

4. Restou demonstrado que houve um aumento abrupto e injustificado no valor da fatura, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a revisão do valor cobrado.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante de indícios de medição excessiva, cabe à concessionária comprovar a regularidade da cobrança por meio de laudo técnico. No caso, essa prova não foi produzida.

6. Quanto ao pedido de danos morais, verifica-se que não restou configurado sofrimento extraordinário, dado que não houve negativação do nome do consumidor nem interrupção do fornecimento de água, sendo aplicável o entendimento do STJ de que mero dissabor não enseja indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação não provida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Cabe à concessionária de serviço público demonstrar a regularidade da medição do consumo quando há indícios de cobrança excessiva.

2. A falha na prestação do serviço pode ensejar a revisão da cobrança, mas não implica automaticamente a existência de danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERIVAN FERREIRA DE LIMA e ADAO FERREIRA DE LIMA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais no 1048186-28.2023.8.11.0041, ajuizada em face de ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, que nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais na Exordial, para
TORNAR
definitiva a tutela urgência parcialmente concedida e por consequência,
DETERMINANDO
à parte Ré a que proceda à revisão da fatura de consumo do mês de
novembro/2023
, para o valor correspondente à média de consumo dos últimos 06 meses anteriores a emissão, vez que já se encontra consignado em juízo valor incontroverso da aludida fatura.

Ademais, em razão da sucumbência recíproca,
CONDENA
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§2o do artigo 85 do CPC
, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do
art. 98, §3o do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a existência de danos morais, invocando a tese do desvio produtivo, com fundamento nas tentativas frustradas de solução administrativa, inclusive perante o PROCON.

Ademais, pugna pela concessão de justiça gratuita, bem como, requer seja a sentença originária reformada para considerar o dano moral indenizável.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 273619868), com a alegação da parte apelada, no sentido de manutenção da sentença, afastando o dano moral, em razão ausência de negativação bem como, por inexistir interrupção do fornecimento de água ao apelante.

Pugna pela não majoração dos honorários sucumbenciais, bem como, que publicações e intimações sejam direcionadas ao patrono da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
(Lei no 8.078/90)
, pois a concessionária é fornecedora de serviço essencial e os autores são consumidores finais, sendo possível a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do
artigo 6o, inc. VIII, do CDC
,

No caso concreto, há elementos que justificam a inversão probatória, visto que os consumidores alegam erro na medição do consumo e apresentaram faturas anteriores comprovando a média mensal inferior à cobrada no mês de novembro de 2023.
Assim, caberia à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a correção da cobrança.

No que pertine à revisão da Fatura, bem como, a possível falha na Prestação do Serviço, a jurisprudência consolidada estabelece que, quando há aumento abrupto na fatura sem justificativa plausível e o consumidor questiona administrativamente a cobrança,
o ônus da prova recai sobre a concessionária
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO –
ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS
– APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o pedido inicial consiste em readequação as faturas de novembro e dezembro de 2017 para a média de consumo (16m3), persiste a o objeto da lide. No caso, não há provas do real consumo de água nos meses impugnados a justificar cobrança nos valores impugnados. Se não há comprovação de que o valor da fatura impugnada correspondeu aquilo que, efetivamente, foi consumido no imóvel, o período questionado deve ser apurado na forma do art. 71, § 1o, da Resolução n. 40/2013: média dos últimos doze ciclos de faturamento
.

(TJMT - 1000795-53.2018.8.11.0041, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data de Publicação: 22/02/2023)
(grifei)

No presente caso, a concessionária não trouxe
prova técnica
que demonstrasse de forma inequívoca que o consumo registrado no mês de novembro de 2023 foi real, apesar de haver prova documental de que os consumidores enfrentaram interrupção no fornecimento de água, caracterizando falha na prestação do serviço.

Contudo, a jurisprudência estabelece que cabe à concessionária a responsabilidade de comprovar a
regularidade do medidor de água
, especialmente quando há indícios de medições excessivas. A ausência de laudo técnico de instituição oficial (IMETRO) ou a dispensa de perícia judicial, solicitada pela própria concessionária, gera o reconhecimento da ilegalidade das cobranças consideradas exorbitantes.

Assim entende este E. Tribunal, conforme ementa transcrita abaixo:

APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora
.

(TJMT - 1004536-62.2022.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C. C DANO MORAL E MATERIAL -
CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – COBRANÇA DE CONSUMO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – COBRANÇA INDEVIDA
– INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevida a cobrança de valores decorrentes da leitura de economias na residência do consumidor, porquanto o consumo deve ser aferido pelo hidrômetro
.
A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJMT - 1041574-74.2023.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2024, Data de Publicação: 27/03/2024)
(Grifei)

Assim, reconheço a cobrança excessiva, bem como, a necessária revisão da fatura de
R$ 400,97
para média de consumo.

Os Danos Morais não se configurou, pois embora tenha sido constatada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, os transtornos suportados pelos consumidores não ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço,
não houve negativação do nome do consumidor nem interrupção do fornecimento de água, o que afasta a configuração do dano moral.
O entendimento consolidado do STJ estabelece que o mero dissabor cotidiano não enseja reparação moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que mero desconforto ou aborrecimento não gera indenização por danos morais,
sendo necessária a comprovação de abalo significativo
:

"O mero descumprimento contratual ou dissabor não configura dano moral, sendo imprescindível a comprovação de sofrimento extraordinário ou prejuízo psicológico significativo."
(STJ, AgInt no AREsp 1.550.835/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/05/2020).

Nesse mesmo sentido, alinha-se o precedente obrigatório:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 2. Julgamento do caso concreto.2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil. 2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)
(Grifei)

No caso concreto, os consumidores enfrentaram uma cobrança indevida e buscaram a solução administrativa, que apesar de infrutífera, não reflete cabal que tenham experimentado sofrimento além do razoável, razão pela qual não se justifica o deferimento de indenização por danos morais.

Dessa forma, se mantenha a sentença no ponto em que afastou a indenização por danos morais.

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, mantenho os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, contudo, com exigibilidade suspensa, em razão de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025